Tribunal: TJPA
Processo: 0008168-45.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008168-45.2016.8.14.0040

APELANTE: DEIZE ALESSANDRA LIMA DE SOUSA OLIVEIRA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: REINALDO SOUSA SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, LOCAVEL SERVICOS LTDA, DEIZE ALESSANDRA LIMA DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. AGENTE PÚBLICO QUE UTILIZAVA CARRO OFICIAL. SOB EFEITO DE ÁLCOOL E EM ALTA VELOCIDADE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. AMBOS REJEITADOS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO PELO ESPOSO DA AUTORA. DANO MORAL
IN RE IPSA
E PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA À ESPOSA DO FALECIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CASO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA. TAXA IPCA. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021 E LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal em razão de acidente de trânsito fatal causado por servidor municipal que conduzia veículo sob efeito de álcool e em alta velocidade, vitimando o esposo da autora. A sentença reconheceu a responsabilidade do ente municipal, condenando-o ao pagamento de danos morais e pensão mensal à viúva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) Definir se a empresa Locavel Serviços LTDA possui legitimidade passiva na demanda;

(ii) Verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Parauapebas pelo acidente;

(iii) Determinar o valor devido a título de indenização por danos morais;

(iv) Apurar a legitimidade da pensão mensal indenizatória e seu valor;

(v) Definir o marco inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, inclusive frente às normas da EC nº 113/2021 e da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa Locavel Serviços LTDA, locadora do veículo, não responde solidariamente, por ausência de culpa na contratação, sendo inaplicável a Súmula 492 do STF ao caso concreto, nos termos da técnica do
distinguishing
(CPC, art. 489, §1º, VI).

4.O Município de Parauapebas é responsável objetivamente pelos danos causados por seu agente, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, mesmo quando este age em desvio de finalidade, desde que haja nexo causal, o que restou comprovado nos autos.

5. O dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito configura-se
in re ipsa
. Contudo, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 100.000,00.

6. A pensão mensal indenizatória é devida à viúva da vítima, sendo presumida a dependência econômica, nos termos do art. 950 do CC e da jurisprudência consolidada, sendo mantido o percentual de 1/3 dos rendimentos do falecido.

7. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

8. Em remessa necessária, aplica-se a EC nº 113/2021 para fixar a taxa Selic acumulada mensalmente a partir de 09/12/2021, mantendo-se o IPCA em data anterior. A partir de 30/09/2024, nos termos da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A empresa locadora de veículos não responde solidariamente com o ente público quando não demonstrada sua culpa na contratação, sendo inaplicável a Súmula 492 do STF ao caso concreto.

B. O Município responde objetivamente pelos danos causados por agente público em desvio de função, desde que comprovado o nexo de causalidade.

C. O dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito é presumido (
in re ipsa
), mas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

D. A pensão mensal indenizatória é devida à viúva, sendo presumida sua dependência econômica, mesmo quando possui renda própria.

E. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, e a correção monetária segue os parâmetros da EC nº 113/2021 e da Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento às apelações de Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e do Município de Parauapebas
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do
julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Mairton Marques Carneiro.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/04/2025 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal alimentícia em favor da autora, devido acidente de trânsito fatal com veículo do ente municipal que vitimou seu esposo.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Parauapebas e o dano sofrido pela vítima, o qual de ter seu agente público conduzindo veículo em alta velocidade e embriagado, causando o acidente de trânsito que levou Erisvan Santos de Oliveira a óbito. Dessa forma, condenou o ente municipal ao pagamento de danos morais e pensão mensal indenizatória à esposa.

Irresignados, Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e o Município de Parauapebas interpuseram apelações. A autora, preliminarmente, pleiteou a legitimidade passiva da Locavel Serviços LTDA e, no mérito, pela correção monetária e de juros a contar da citação por ser responsabilidade extrapatrimonial, pela incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação e, por fim, pela constituição do capital dos valores a título de dano material. Já o ente municipal aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, pela reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade civil, pela ausência de direito ao recebimento de pensão mensal alimentícia ou pela redução do
quantum
, e, por fim, pela diminuição do valor dos danos morais.

Em sede de contrarrazões, Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e a Locavel Serviços LTDA pugnaram pelo conhecimento e improvimento recursal, onde somente a autora aduziu pela majoração dos honorários sucumbenciais em 20% em relação ao pleito do Município de Parauapebas.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação do Município de Parauapebas e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação de Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Preliminarmente,
a apelante alega legitimidade passiva da Locavel Serviços LTDA,
pois é a empresa locatária do veículo e por ter sido responsabilizada solidariamente em outro demanda proposta por outra vítima do mesmo acidente. Vejamos.

A Súmula 492 do STF
aduz que
“a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
, porém é necessário analisar a aplicabilidade da súmula com o caso em concreto, sob pena de ser utilizada irrestritamente e gerando uma repetição. A súmula surgiu através de acórdãos que apresentaram

como fundamento jurídico a
noção de responsabilidade subjetiva
, a qual requer a comprovação de culpa da locadora no momento da locação.

No caso em questão,
não houve comprovação da responsabilidade subjetiva da locadora, pois foi somente contratada para locar o veículo ao Município de Parauapebas
, onde o seu agente público sob efeito de álcool e em alta velocidade, causou o acidente fatal.
Desse modo, considero afastada a aplicação da Súmula 492 do STF, visto o presente caso concreto se distinguir dos precedentes ensejadores do referido diploma normativo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO AO ESTADO DE PERNAMBUCO.
COLISÃO TRASEIRA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LOCADORA. ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF AO CASO CONCRETO.
DANO MATERIAL MANTIDO NO VALOR DE R$ 3.704,12. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS 06, 12, E 21 TODOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Apelos interpostos pelos dois réus da ação, quais sejam, Cityloc Locação de Veículos (ID 33833544) e Estado de Pernambuco (ID 33833551) para combater a sentença (ID 33833543) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Igarassu que julgou procedente a pretensão autoral.

2. O cerne da questão é saber se o Estado de Pernambuco e a Cityloc Locação de Veículos devem ser civil e solidariamente condenadas pelos danos materiais
causados ao automóvel Honda Novo Civic Sedan (G10) LX-AT 2.0 16V Flex, placa QYQ2D64, segurado pela autora.

3. A empresa proprietária do veículo, locou, via contrato, o automóvel para o Estado de Pernambuco.
A locadora afirma que apesar de o acidente ter ocorrido em agosto de 2022, somente tomou conhecimento do ocorrido quando foi citada neste processo, em março de 2023, o que não foi contestado pelo Estado.

4. Tanto a seguradora autora da ação como o Estado de Pernambuco defendem a legitimidade passiva da locadora Cityloc Locação de Veículos, por ser esta a proprietária do veículo causador do dano material, e fazem tal alegação com base na súmula 492 do STF.

5. Entretanto, para saber se o enunciado sumular, de fato, se aplica ao caso concreto, mister se faz analisar um breve contexto histórico da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal.

6. O enunciado foi aprovado em 3 de dezembro de 1969 prevendo a responsabilização, civil e solidária, do locatário e locador, pelos danos causados a terceiro.
Referida Súmula, originou-se dos acórdãos proferidos nos autos dos Recursos Extraordinários (i) 60.477, de relatoria do Ministro Antônio Villas Boas; (ii) 62.247, de relatoria do Ministro Adaucto Cardoso e (iii) 63 .652, de relatoria do Ministro Evandro Lins.

7. Nesse sentido, estes acórdãos tiveram como fundamento jurídico a noção de responsabilidade subjetiva, a qual requer a comprovação de culpa da locadora no momento da locação.

8. Como visto, os três Acórdãos publicados da década de 60, os quais respaldaram a criação da Súmula possuem o requisito subjetivo da culpa da locadora no momento da locação, fundamento determinante que foi desconsiderado quando da aplicação da Súmula nº 492 do STF pelo juízo sentenciante. Desse modo, não se pode desconsiderar que o Novo CPC no art. 489, § 1º, incluiu a técnica da distinção (
distinguishing
).

9. A aplicabilidade da Súmula sem correspondência com o conjunto fático presente nos casos, gera apenas uma repetição, sendo imprescindível a constatação dos pressupostos de fato e de direito de um precedente e a sua eventual correspondência com o do caso concreto. Desse modo, considero afastada a aplicação da Súmula 492 do STF, visto o presente caso concreto se distinguir dos precedentes ensejadores do referido diploma normativo.

10. Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade suscitada pela empresa Cityloc Locação de Veículos, afastando a aplicação da Súmula 492 do STF neste caso concreto.

(...)

(TJ-PE - Apelação Cível: 0006595-19.2022.8.17 .2710, Relator.: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2024, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (2ª CDP). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Já em relação ao Município de Parauapebas, o ente alega ilegitimidade passiva
, visto não ter provas contundentes de que o agente público municipal estava na função do seu cargo, sendo ausente a comprovação do nexo de causalidade e o dano sofrido, onde tais pleitos se confundem com o próprio mérito. Vejamos.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Parauapebas frente a sua conduta e o dano sofrido pelo ofendido.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 21/02/2016, Erisvan Santos de Oliveira, esposo da autora, trafegava em via pública em sua motocicleta, quando foi atingido violentamente por uma caminhonete que fora locada ao Município de Parauapebas, a qual estava sendo conduzida por seu agente público municipal, Reinaldo Sousa Silva, este embriagado e em alta velocidade, invadindo a contramão e colidindo com a vítima, causando-lhe hemorragia interna e politraumatismo, evoluindo a óbito, conforme Declaração de Óbito (ID 13840481 – fl. 03) e Certidão de Óbito (ID 13840474 – fl. 07).

Inclusive, fora instaurado Inquérito Policial nº 71/2016.000192-0 (ID 13840475 a ID 13840483) comprovando que Reinaldo Sousa Silva era agente público municipal e estava utilizando o veículo para fins pessoais, sob efeito de álcool, inclusive há foto do condutor com bebida alcóolica, latas de cerveja no local do acidente e
printscreen
de conversa na rede social Whatsapp com fotografia de duas latas de cerveja no interior do veículo, a qual fora enviada pelo agente antes do acidente (ID 13840482 – fls. 01/03). Além de mídias fotovisuais das vítimas e dos veículos atingidos (ID 13840486 e ID 13840487 – fls. 01/06).

Dessa forma, o agente público municipal sob efeito de álcool e em alta velocidade, colidiu em três vítimas, levando a óbito o esposo da autora (Certidão de Óbito – ID 13840474 – fl. 07) que estava juntamente com José Carlos Ramos Matos Ribeiro Filho, também evoluindo a óbito (Guia de Trasladação de Cadáver e Declaração de Óbito – ID 13840481 – fls. 02/03). Por fim, deixou somente um sobrevivente, Israel Silva de Vercosa, que estava conduzindo o veículo da marca Chevrolet, modelo Corsa, versão Spirit, placa JUX-8605, cor preta, ano/modelo 2007/2008, conforme Auto de Entrega de Veículo (ID 13840479 – fl. 02).

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Parauapebas, não merece prosperar o seu pleito
, visto ter sido comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o dano sofrido pelo ofendido
, pois o acidente fatal fora motivado pelo agente público municipal que utilizava o veículo oficial, não importando se estava utilizando para fins pessoais, onde estava sob efeito de álcool e em alta velocidade, causando o óbito do esposo da autora.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. DANOS

MORAIS. CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. Cuidando-se de acidente com vítima fatal, a situação configura dano moral
in re ipsa,
pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar (marido e pai).

Valor indenizatório. A compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 CCB.
Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta da ré para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, vai mantido e individualizado o valor indenizatório arbitrado na sentença
por danos morais, devido à viúva e filhos da vítima fatal do acidente de trânsito (R$ 100.000,00 para cada um dos autores),
de acordo com os parâmetros da Câmara para casos análogos. Critérios de correção monetária e juros de mora.
Art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Considerando a data da sentença, impõe-se a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para ambos os casos, desde a citação e fixação do montante devido.
Sucumbência recíproca e proporcional ao decaimento. Suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência da parte autora, pois beneficiária da gratuidade judiciária. Não são devidos honorários recursais, observados os parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ. Precedentes.

(TJ-RS – Apelação: 5000691-61.2018.8 .21.0090 OUTRA, Relator: Maria Inês Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024). (GRIFO).

Através dos documentos juntados aos autos,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Parauapebas e o dano sofrido pelo esposo da autora
, que falecera devido acidente de trânsito motivado pelo agente municipal.

Outro ponto a ser debatido é em relação
a redução da indenização de danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a autora era esposa do falecido, perdendo seu marido de forma brutal quando ainda tinha 29 anos de idade, sendo retirada a oportunidade de conviver com o seu esposo.
Tal dano moral é caracterizado como
in re ipsa
ou presumido,
pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova
, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar.
Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, assim, reduzo a indenização para o
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à viúva.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Em relação ao direito da
pensão mensal alimentícia ou da sua redução
, vejamos.

A pensão mensal de natureza indenizatória é uma obrigação do causador de um dano
, prevista no art. 950 do Código Civil, como por exemplo, no caso de morte da vítima, a pensão mensal pode ser paga a familiares do falecido. No caso em questão,
a autora era casada com o
de cujus
, conforme Certidão de Casamento (ID 13840474 – fl. 06), a qual é funcionária pública do Município de Parauapebas, exercendo o cargo de auxiliar administrativa, conforme Contracheques (ID 13840474 – fls. 03/05). Todavia, mesmo que haja meios de se sustentar,
possui direito de receber a pensão mensal indenizatória, pelo fato de ter sido casada com o falecido, assim, sendo um dano presumido
.
Portanto, cabível o pensionamento alimentício mensal, onde mantenho-a.

Em relação ao
quantum
a ser pago,
a jurisprudência do STJ é uníssona de que o pensionamento mensal
deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário-mínimo
se não houver comprovação dos rendimentos. No caso em questão, o
juízo a quo
aplicou 1/3 à viúva pelo fato de ter outra dependente do falecido, no qual a filha Laura Gabrielly (processo nº 0813422-53.2022.8.14.0040), assim, proporcional a divisão do salário do falecido entre as herdeiras presumidas.
Dessa forma, mantenho-a.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SINISTRO EM RODOVIA.
MORTE.

DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDOS.
QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado o ato ilícito, consubstanciado na invasão do requerido na pista contrária, perdendo a direção do caminhão, com tombamento da carga, atingindo o veículo em sentido contrário, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o dever de indenizar constitui medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil.

2. O Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade
iuris tantum
, somente desconstituída por meio de prova segura, a cargo da parte contrária, não produzida na espécie.

3. A dependência da viúva e dos filhos menores no que tange o recebimento de pensão advinda do óbito do esposo falecido é presumida, sendo, portanto, cabível o pensionamento mensal.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pensão mensal devida aos filhos menores, pela morte de genitor, deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima até a data em que os beneficiários venham a completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para viúva, até a data em que o
de cujus
completaria 74 anos de idade.

5. A perda brusca do esposo e pai dos autores em acidente de trânsito, causando-lhes dor, sofrimento e angústia, independe da prova de existência de ocorrência de dano moral, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
).

6. Atento à teoria do desestímulo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, após considerar a gravidade da ofensa, as posições sociais da parte recorrente e da parte apelada, constato que o valor fixado pelo Magistrado de primeira instância se mostrou proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 54450649620188090074 IPAMERI, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (GRIFO).

Ademais, sobre a
modificação do momento inicial da contagem dos juros de mora e correção monetária dos danos morais e da pensão mensal, vejamos.

Os
juros de mora
têm natureza compensatória e servem para indenizar o atraso no pagamento de uma obrigação, já a
correção monetária
não tem natureza punitiva, mas sim de recomposição do valor da moeda, para que o valor da indenização mantenha seu poder de compra.

Em casos de juros de mora, deve-se analisar se é caso contratual ou extracontratual, pois modifica o marco inicial,
onde o primeiro se inicia na citação (art. 405, CC) e o segundo no evento danoso (súmula 54 do STJ).
Já a correção monetária deve-se analisar se é caso de danos materiais ou danos morais
, onde o primeiro é calculado desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e o segundo desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

No caso em questão, o juízo aplicara corretamente as correções monetárias, tanto dos danos materiais (súmula 43 do STJ), quanto dos danos morais (súmula 362 do STJ),
porém os juros de mora de fato necessitam ser retificados, posto ser caso extracontratual devido o acidente de trânsito. Assim, o termo inicial para os juros de mora devem ser a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, onde modifico-o.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O DANO MORAL E O DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA NA INDENIZAÇÃO MORAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ, E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). NOS DANOS MATERIAIS, TANTO OS JUROS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA TÊM COMO TERMO INICIAL A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULAS 54 E 43 DO STJ).
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-SE - Embargos de Declaração Cível: 0000557-80.2023 .8.25.0075, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

Por fim, em forma de remessa necessária, aplico a Emenda Constitucional nº 113/2021,

para incidir
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulado mensalmente
a partir de 09/12/2021 em diante, onde em data anterior mantenho a taxa IPCA
.
Ademais, de acordo com a

Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/09/2024, a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA
, conforme os arts. 389 e 406, ambos do Código Civil, onde aplico-a.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que rejeitou a preliminar, negou provimento aos recursos e alterou, de ofício, o termo inicial dos juros de mora. A parte embargante alega omissão quanto à correta aplicação dos juros e correção monetária, conforme a Lei 14 .905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros de mora imposta pela Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a Lei 14.905/2024 introduziu novas regras para a atualização monetária e os juros moratórios, impondo a aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora.

4. Diante dessa modificação legislativa, deve-se aplicar a correção monetária pela tabela da CGJ e juros de 1% ao mês até a data de vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de sua vigência, aplicar-se-á o IPCA e a Taxa Selic, conforme os novos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A partir da vigência da Lei 14.905/2024, a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil ." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50134932120218130701, Relator.: Des .(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação de Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira,
somente em relação a aplicação da taxa de juros de mora a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

E
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas
, somente em relação a redução da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com os ditames de razoabilidade e proporcionalidade.

Em
forma de remessa necessária
, aplico a
EC nº 113/2021

com a taxa Selic a partir do dia 09/12/2021 em diante
, onde em data anterior mantenho a taxa IPCA.
Ademais, de acordo com a
Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/09/2024, a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA
, conforme os arts. 389 e 406, ambos do Código Civil, onde aplico-a.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025